Tribunal: TJDFT
Processo: 0706943-92.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO INDIVIDUAL ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA. ART. 104 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva, ao fundamento de que o apelante propôs ação individual anterior, transitada em julgado antes da ação coletiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível executar sentença coletiva proposta após o trânsito em julgado da ação individual, à luz do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 104 do Código de Defesa do Consumidor permite ao autor da ação individual requerer a suspensão do processo para aproveitar os efeitos da decisão coletiva, desde que a ação coletiva seja proposta depois da individual e antes do trânsito em julgado desta.
4. A norma não autoriza desconsiderar a coisa julgada individual formada. A finalidade é evitar decisões conflitantes, não permitir revisão indireta de decisão definitiva.
5. A coisa julgada material assegura a imutabilidade da decisão de mérito, salvo hipóteses legais de revisão, como ação rescisória. Permitir a execução coletiva após trânsito em julgado da ação individual afronta a segurança jurídica e configura tentativa de rediscutir matéria decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A coisa julgada formada em ação individual anterior prevalece sobre título coletivo, ainda que este seja mais favorável”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104; CPC, art. 502.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.702.171/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 30.11.2020; STJ, AgInt no REsp 1.642.609/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 24.8.2020; TJDFT, ApCiv 0722496-39.2025.8.07.0000, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 23.7.2025; TJDFT, ApCiv 0717464-33.2024.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 30.7.2025; TJDFT, ApCiv 0715065-31.2024.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, j. 4.6.2025.